Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025275-03.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANE RODRIGUES DA SILVA WALDAMERI - CPF: 998.619.411-34 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Em analise dos autos verifico que, apesar da alegação de cerceamento feia pela recorrente, sequer em sede recursal trouxe os documentos necessários a comprovação de vinculo existente nos anos de 2018 a 2021, trouxe apenas e tão somente comprovantes de pagamento de 03 meses de 2024 - período não incluso na presente demanda. Ademais a reclamante, conforme documento trazido em sede recursal fez pedido administrativo de recebimento do valor pendente referente unicamente ao ano de 2022. Com o aceite da reclamante a acordo do ano de 2022, onde estão zerados os demais anos - não bastasse a ausência de provas - é suficiente a demonstrar que realmente aquele foi o único período do vínculo. Não há também falar em suspensão de processo, como pediu o empregador, posto que já consabida a resolução final da demanda. Com estes adendos, acompanho o eminente relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que a autora, ora recorrente, postulava a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o estado entre os anos de 2018 e 2022, bem como a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento a férias e ao terço constitucional sobre as férias.

Inicialmente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso informou que a autora aderiu à proposta de acordo, nos
termos
do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, para pagamento das
férias
e do terço constitucional respectivo, conforme se verifica no
termo
de
aceite
juntado em anexo, bem como que o que o valor anuído se encontra em folha de pagamento, já tendo a obrigação sido cumprida por este requerido.

Diante disso, constata-se a superveniente perda do interesse processual (interesse de agir) em relação ao pedido de pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, uma vez que a pretensão foi satisfatoriamente atendida por meio da via administrativa, razão pela qual, deixo de apreciar o pleito
de pagamento das férias e do terço constitucional, em razão da satisfação do direito postulado por meio de acordo celebrado.

Passo a análise do recurso inominado, no tocante a pretensão recursal de declaração de nulidade dos contratos temporários.

No presente caso, a autora
alega na inicial que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professora da educação básica desde o ano de 2017, ao final, consta de forma expressa que a ação se refere aos anos de 2018 a 2022.

Já nas razões recursais, requer a inclusão do ano de 2023. Todavia, considerando que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitada, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida, conforme disposto no artigo 141 do CPC, deixo de apreciar o contrato referente ao ano de 2023 requerido nas razões recursais.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV,
V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(
Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023
)

Redação anterior dada pela LC

719/2022
.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

(
Nova redação dada pela LC
719/2022
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Em relação aos contratos da autora, ainda que tenha alegado que manteve contrato com o estado entre os anos de 2018 a 2022, observa-se que apenas juntou aos autos ficha financeira do ano de 2022, demonstrando que o vínculo se deu entre fevereiro a junho de 2022.

Dessa forma, constata-se que não há qualquer ilegalidade, ante a ausência de provas de prorrogação.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025